Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PLANO DE SAÚDE.
I – O ex-cônjuge tem direito a alimentos, desde que comprove satisfatoriamente a necessidade e a impossibilidade de manter-se às expensas próprias, o que não se verifica nos autos.
II – A autora foi excluída do plano de saúde do réu, por perder a qualidade de dependente, assim, inviável a pretensão de reinclusão.
III – Apelação desprovida.